Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. omissão e obscuridade. inexistência. rejeição dos embargos das defesas. efeitos da condenação. acolhimento parcial dos embargos ministeriais.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e pelas Defesas contra acórdão que manteve a condenação de dois réus por lavagem de dinheiro, reconheceu a prática de corrupção passiva por um deles e por outro corréu, além de responsabilizar um terceiro acusado por corrupção ativa.
II. Questão Em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não decretar os efeitos da condenação previstos no Código Penal e na Lei de Lavagem de Capitais; (ii) avaliar se houve omissão ou obscuridade na análise das provas e na alegada necessidade de aditamento da denúncia; e (iii) examinar se há contradição na fixação da pena-base, especialmente quanto ao critério de exasperação utilizado.
III. Razões De Decidir
3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de decretar os efeitos da condenação previstos no artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, relativos à perda de valores e bens identificados como produto ou proveito dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais, não obstante expressamente requeridos pelo Ministério Público na denúncia e nas alegações finais, vício ora sanado com a complementação do julgado.
4. Inexiste omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise das provas e à alegada necessidade de aditamento da denúncia, uma vez que ficou expressamente consignado que o exame das mensagens extraídas de dispositivos apreendidos teve caráter meramente contextual, sem modificação do fato narrado na peça acusatória, e que a condenação se amparou em conjunto probatório sólido, convergente e suficiente para comprovar a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, bem como de lavagem de capitais pelos réus.
5. A alegação de obscuridade na fixação da pena-base não procede, pois o critério de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas ao delito, por circunstância judicial negativa, é amplamente aceito pela jurisprudência, sendo descabida a alegação de desproporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Embargos das Defesas rejeitados. Embargos do Ministério Público parcialmente acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 91, inciso II, e 92, inciso I; Código de Processo Penal, artigos 155, 156, 384 e 619; Lei no 9.613/1998, artigos 7o, inciso II, e 9o, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.106.945/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 18.6.2025, DJe 25.6.2025; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0723602-38.2022.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024, DJe 22.3.2024; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0732181-66.2022.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.3.2024, PJe 14.3.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.075.653/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.5.2022, DJe 30.5.2022; STJ, APn no 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 28.6.2018, DJe 10.8.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.840.416/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 6.10.2020, DJe 23.11.2020.